Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722188-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA CAROLINA FERRARI EIRELI, CAROLINA FERRARI INNOCENTE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 47516234) que rejeitou sua exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário acostada aos autos foi digitalizada de forma colorida, estando apta a aparelhar a execução, sendo desnecessário o depósito da via física em cartório, bem como determinou o prosseguimento do feito com o bloqueio de valores depositados em contas bancárias, por meio do Sisbajud. Alega, em suma, ausência de pressuposto da execução, pois, por se tratar a cédula de crédito bancário título de crédito de natureza cambial, negociável via endosso, é indispensável a apresentação do documento original, em face da possibilidade de circulação do título. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do mérito. 2. Em princípio, a decisão agravada conta com o respaldo de recente precedente do STJ, verbis: EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário. 3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. 6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário. 7. Recurso especial não provido. (T 3, REsp 2.061.889, Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023). 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator